Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701782-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MARCOS DA PAZ SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB em face da r. decisão (ID 55069939) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Marcos da Paz Silva, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Sobradinho/DF, e também da r. decisão (ID 55069935) que determinou à Autora o recolhimento das custas iniciais, sob consequência de extinção do feito. Nas razões recursais (ID 55069934), a Agravante defende a competência das Varas Fazendárias para o julgamento da presente demanda, em razão do entendimento consolidado pelo e. STF na ADPF no 890/DF. Aduz que, por consequência lógica da decisão proferida no mencionado julgado, a Caesb possui prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamentos de custas e juízo competente, uma vez que presta serviço público essencial em regime não concorrencial. Salienta que o art. 91 do CPC/15, que estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública devem ser pagas ao final pelo vencido, aplica-se à Caesb, pois trata de questão de organização financeira e legalidade orçamentária, com implicações no regime de precatórios. Requer a suspensão das decisões agravadas, mantendo-se o trâmite na Vara Fazendária com a dispensa do adiantamento das custas iniciais. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante defende a competência da Vara de Fazenda Pública para o processamento e julgamento do presente feito, ao fundamento de que, em respeito à tese firmada no julgamento da ADPF no 890/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do regime de precatórios à Caesb, a parte estaria equiparada à Fazenda Pública, o que modificaria, portanto, a competência em razão da pessoa para o julgamento da ação no respectivo juízo especializado. Confira-se a ementa do referido julgado: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM BLOQUEIO DE VALORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) PARA CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. INCIDÊNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), nos seguintes termos: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) O entendimento dominante neste Tribunal, contudo, é que a aplicação à Caesb do regime dos precatórios para o pagamento de dívidas, nos termos do art. 100 da CR/88, não implica a necessidade de alteração da competência da Vara de Fazenda Pública, seja por ausência de determinação do STF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, do ponto específico da Lei de Organização Judiciária do DF, tampouco por alteração legislativa após o julgamento da ADPF no 890/DF. No mesmo sentido, há os seguintes julgados deste eg. TJDFT, que decidiram sobre a competência da Vara de Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações contra a Caesb, mesmo após o entendimento firmado pelo STF no aludido decisum: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1792476, 07155883120238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO E JUROS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. 1. A Vara de Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar as ações em que a CAESB for parte. Preliminar rejeitada. 2. O cancelamento do protesto questionado não implica em perda do objeto da ação em que ainda se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e a reparação de danos. 3. O protesto indevido gera dano moral in re ipsa. 4. A fixação do quantum da indenização deve respeitar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 pelo protesto indevido de quatro títulos revela-se razoável e proporcional ao dano causado, mormente se considerada a capacidade econômica das partes e a duração da inscrição. 6. A referida quantia dever ser corrigida desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e, portanto, desde a sentença condenatória, e acrescida de juros de mora do evento danoso, no caso de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ). 7. Os juros de mora, mero consectário legal, constitui matéria de ordem pública, passível de revisão até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 8. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STJ). 9. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1742228, 07223137020228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Constatado que o apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26, I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios) para processar e julgar ações relativas ao Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distritais ou empresa pública distrital. As sociedades de economia mistas não integram o rol, motivo pelo qual não possuem prerrogativa de foro ratione personae. 3. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X. Especificamente, o art. 22, ainda dispõe que: "Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.". 4. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Já a apelante, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Vulnerabilidade reconhecida. 6. O CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14). 7. No caso, apesar de o consumidor ter solicitado o corte do fornecimento de água para o imóvel, a diligência não foi realizada pela ré/apelante. O consumidor não foi informado da necessidade de acesso ao medidor para a efetivação do corte, tampouco há provas de que a ré/apelante realizou diligências nesse sentido. 8. Em que pese o debate doutrinário sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça - STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil: "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". O dano moral não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. 9. Realizado protesto indevido, o STJ entende que o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1730385, 07317417620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Nesses termos, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito. Quanto ao requerimento de dispensa de adiantamento das custas iniciais, na mesma diretriz, observa-se que a ADPF no 890/DF não conferiu de forma expressa tal prerrogativa à Recorrente. Com efeito, a extensão do regime diferenciado de cobrança de débitos para as sociedades de economia mista não implica automaticamente a imposição de demais prerrogativas da Fazenda Pública à Agravante, de modo que, também quanto a esse tema, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado pela Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator